Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001256-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME - CNPJ: 15.053.622/0001-55 (AGRAVADO), DANILO MARCIO POMPEU DE CAMPOS - CPF: 383.911.201-04 (AGRAVADO), EULER EMANOEL DO CARMO JUNIOR - CPF: 172.688.771-53 (AGRAVADO), MIRYAN CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 161.960.741-72 (AGRAVADO), MARCUS AURELIO POMPEU DE CAMPOS - CPF: 353.821.711-49 (AGRAVADO), ABEL POMPEU DE CAMPOS JUNIOR (AGRAVADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), DANILO MARCIO POMPEU DE CAMPOS - CPF: 383.911.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EULER EMANOEL DO CARMO JUNIOR - CPF: 172.688.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRYAN CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 161.960.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS AURELIO POMPEU DE CAMPOS - CPF: 353.821.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL POMPEU DE CAMPOS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DE PENHORA. GARANTIA IMOBILIÁRIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu bens imóveis ofertados como garantia, determinando a lavratura do termo de penhora, com fundamento no princípio da menor onerosidade. O agravante sustenta violação à ordem legal de penhora, ausência de comprovação da suficiência e idoneidade da garantia, e invoca o Tema 578/STJ. Ao final, requer o restabelecimento da penhora em dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a mitigação da ordem legal de preferência da penhora, com base no princípio da menor onerosidade, na fase inicial da execução fiscal; (ii) estabelecer se os bens imóveis ofertados como garantia são idôneos e suficientes para assegurar o juízo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia refere-se à nomeação inicial de bens à penhora, não à substituição de garantia já efetivada, o que permite maior flexibilidade na observância da ordem legal de preferência, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A aplicação do princípio da menor onerosidade, embora excepcional, mostra-se cabível diante das peculiaridades do caso concreto, como o número expressivo de CDA's e a limitação de exploração econômica da área executada, reconhecida por ato normativo municipal.

5. A oferta de imóveis avaliados em valor superior ao débito, acompanhada de certidões negativas de ônus e laudo de avaliação, ainda que unilateral, constitui indício suficiente de idoneidade e suficiência da garantia, afastando a alegação de risco à efetividade da execução.

6. A recusa imotivada da garantia ofertada pela Fazenda Pública afronta o art. 15 da LEF, sendo necessário demonstrar concretamente sua inadequação, o que não ocorreu no caso.

7. A prevalência do interesse público não autoriza, por si só, a imposição da penhora em dinheiro quando há garantia suficiente e menos gravosa ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Admite-se a mitigação da ordem legal de penhora na nomeação inicial da garantia, desde que demonstrada a suficiência do bem ofertado e o risco de prejuízo à continuidade da atividade do executado. 2. A aceitação de bem imóvel como garantia, na fase inicial da execução fiscal, atende ao princípio da menor onerosidade, quando ausente prejuízo à efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 9o, 11 e 15; CPC, arts. 805 e 835.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.093.748/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.03.2023; STJ, REsp 1.337.790/PR (Tema 578), Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.09.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1013481-92.2021.8.11.0002, que acolheu os bens imóveis ofertados como garantia da execução, com base no princípio da menor onerosidade, determinando a lavratura do termo de penhora, sob o argumento de que a constrição de ativos financeiros poderia comprometer a continuidade das atividades empresariais dos devedores.

O Município agravante alega violação à ordem legal de preferência da penhora, prevista no art. 11 da LEF e no art. 835 do CPC, sustentando a inexistência de prova que justifique a adoção de modalidade diversa da penhora preferencial.

Alega aplicação indevida do princípio da menor onerosidade ante ausência de comprovação concreta de risco à continuidade da atividade empresarial.

Aponta inobservância da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 578 (REsp 1.337.790/PR), que admite a mitigação da ordem legal de penhora apenas em caráter excepcional, mediante prova robusta.

Assevera a ausência de comprovação da regularidade registral dos imóveis ofertados, no que tange as matrículas atualizadas dos imóveis e a comprovação de inexistência de ônus reais.

Afirma foi utilizado laudo de avaliação unilateral como único suporte da suficiência econômica da garantia, o qual não é suficiente para atestar, por si só, a idoneidade e suficiência da garantia.

Pontua que por força do princípio da supremacia do interesse público a indicação de bens móveis não é suficiente para afastar a constrição sobre ativos financeiros, sobretudo na ausência de elementos concretos que revelem situação excepciona.

Ao final, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a reforma da decisão agravada, o restabelecimento da ordem legal de penhora e o reconhecimento da legitimidade da recusa da garantia ofertada. No mérito, o provimento do recurso para que prevaleça a penhora em dinheiro.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 341288888).

Nas contrarrazões, o agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por suposta supressão de instância, alegando que o Município pretende discutir matérias não apreciadas na origem. No mérito, defende a correção da decisão agravada, a inexistência de risco ao crédito público e a aplicação adequada do princípio da menor onerosidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 344401399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Preliminar – Da supressão de instância

O agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, alegando inovação recursal por parte do Município.

Sem razão aos agravados.

Embora o agravante mencione temas correlatos, como o redirecionamento da execução e a responsabilidade, o cerne do agravo ataca especificamente o acolhimento da garantia imobiliária em preterição ao dinheiro. Como tal matéria foi o objeto central da decisão interlocutória, não há que se falar em supressão de instância.

Portanto, rejeito a preliminar.

2. Do Mérito

2.1. Da Natureza da Oferta: Nomeação Inicial vs. Substituição de Penhora

A controvérsia não envolve substituição de penhora já efetivada, mas sim a análise da idoneidade da garantia apresentada pelos executados logo após o ato citatório, nos termos do art. 9o da Lei no 6.830/80.

Tal distinção é relevante. A jurisprudência do STJ admite maior flexibilidade na observância da ordem legal de preferência na fase inicial da execução. Enquanto a substituição da penhora (art. 15 da LEF) requer demonstração de necessidade e ausência de prejuízo, a nomeação originária deve buscar o equilíbrio entre a efetividade da execução e o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), de modo a evitar constrições capazes de inviabilizar a atividade empresarial antes mesmo da formação do contraditório.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ordem prevista no art. 835 do CPC/2015 não é peremptória, sendo possível, em situações específicas, invocar-se o princípio da menor onerosidade para relativizar a ordem preferencial dos bens penhoráveis, incumbido ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2093748 CE 2022/0081094-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

2.2. Do princípio da menor onerosidade

Embora o Município invoque o Tema 578 do STJ, o caso comporta peculiaridades que justificam a mitigação da regra de gradação prevista nos arts. 11 da LEF e 835 do CPC.

A execução contempla mais de 5.000 CDA’s, envolvendo área com ocupações irregulares que limitam a exploração econômica — situação reconhecida pela Portaria Conjunta no 03/2025 da própria municipalidade.

Neste cenário, a penhora de ativos financeiros revela-se excessivamente gravosa, com potencial de comprometer a continuidade das atividades dos executados.

Os devedores ofertaram imóveis avaliados em R$ 7.182.000,00, valor superior ao débito exequendo (R$ 6.769.340,93), instruindo os autos com certidões negativas de ônus reais e laudo de avaliação.

2.3. Da Suficiência da Garantia e Interesse Público

A recusa da Fazenda Pública quanto à garantia ofertada exige fundamentação concreta quanto à sua inidoneidade ou insuficiência (art. 15 da LEF), o que não se verifica de plano. Ainda que unilateral, o laudo apresentado constitui elemento inicial idôneo para a aferição judicial, podendo ser revisado à medida que se desenvolve a instrução processual.

A supremacia do interesse público não se impõe de forma absoluta sobre os direitos do executado. A aceitação de bem imóvel cujo valor supera o débito, sem indícios de risco à satisfação do crédito, preserva a efetividade da execução fiscal e evita prejuízos desnecessários ao contribuinte, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026